Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706027-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JAMES ANDRADE DA SILVA, MILENA DA COSTA SILVA AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAMES ANDRADE DA SILVA e MILENA DA COSTA SILVA contra decisão proferida no juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c anulatória de no 0703817-61.2020.07.0001, ajuizada em desfavor de IATE CLUBE DE BRASILIA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada por eles formulado. Em breve síntese, esclarecem que integram o quadro social do clube agravado há mais de 10 anos, sendo o primeiro agravante sócio patrimonial proprietário e a segunda agravante sua dependente na qualidade de filha solteira. Informa o primeiro agravante que, quando adquiriu o título em 2009, teve ciência de que sua filha poderia ser sua dependente, enquanto solteira, sem limite de idade, conforme previsão do art. 29, inciso III, do Estatuto do Clube à época. Esclarecem que, em novembro de 2019, foram surpreendidos por notificação do clube, pela qual foram informados de que, a partir de 1o/01/2020, a segunda agravante seria excluída do quadro social do clube, em razão de possuir mais de 30 anos de idade. Ressaltam que na ocasião da notificação a agravante já contava com 39 anos de idade. Afirmam que referida medida decorreu de mudanças realizadas no estatuto social do clube, por ocasião da Assembleia Extraordinária ocorrida em 30/11/2014, momento em que passou a vigorar a regra segundo a qual filhos, enteados e irmãos poderiam ser dependentes até 30 anos de idade, desde que solteiros. Asseveram que não haviam sido notificados anteriormente acerca da modificação de seus direitos, o que, inclusive, não poderia ter acontecido, uma vez que ingressaram no quadro social do clube enquanto vigia a norma anterior, tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito, não podendo ser atingidos por alterações posteriores que violam seus direitos adquiridos. Sustentam, ainda, que a alteração no estatuto foi promovida de forma irregular, uma vez que a Assembleia Extraordinária convocada não respeitou suas próprias regras, porquanto realizada sem a observância do quórum mínimo exigido. Salientam a probabilidade do direito vindicado diante da demonstração da ilegalidade praticada pelo agravado, assim como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a segunda agravante se encontra privada de freqüentar as dependências do clube desde 1o/01/2020. Pedem seja concedida liminar para determinar ao agravado que se abstenha de promover a exclusão da segunda agravante do seu quadro social, até julgamento final da lide, ficando autorizada a continuar freqüentando as dependências do clube, sob pena de multa. No mérito, requerem a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação da tutela recursal, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame preliminar, não se vislumbram evidenciados os requisitos autorizadores do provimento emergencial vindicado. Segundo o breve relato acima, muito embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelos agravantes, no sentido de que a alteração do estatuto, promovida posteriormente ao seu ingresso no quadro social do clube, violaria direito adquirido, à medida em a relação jurídica estaria regida por norma anterior e que a alteração promovida somente poderia alcançar os sócios que ingressarem a partir da sua vigência, aliado, ainda, à alegação de nulidade da assembleia que promoveu as referidas modificações estatutárias, a aferição dessas questões não prescinde do aperfeiçoamento da relação processual, com a instauração do contraditório. Ademais, não vislumbro, no caso, o requisito da urgência. Como bem observado pelo juízo de origem, a alteração estatutária ocorreu em 2014 e, apesar de os agravantes informarem que somente tiveram conhecimento de que seriam afetados pela medida em janeiro de 2020, mostra-se adequada a análise da matéria pelo Colegiado, sobretudo porque a impossibilidade de frequentar o clube enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso não enseja risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intimem-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator